Tribunal: TJDFT
Processo: 0706738-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. DÉBITO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I).
2. Apesar de constar na sentença que o período relativo ao débito exequendo iniciaria em janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito ao benefício alimentação, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, houve modificação sobre este ponto no acórdão que julgou a remessa oficial.
3. O acórdão no 730.891 da colenda 4a Turma Cível, destacou no voto do Relator. Exmo. Sr. Desembargador Fernando Habibe, que “[...] é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual.”
4. Inviável a rediscussão da controvérsia, diante da preclusão e da necessidade de observância à coisa julgada.
5. Recurso conhecido e não provido.